Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III, CPC. SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. ARTIGO 485, §1o, CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. A Lei do Processo Eletrônico de no 11.419/06 estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
3. A Instituição Financeira recorrente é pessoa jurídica cadastrada no sistema de processo em autos eletrônicos para receber as intimações via sistema PJe, e sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, §6o da Lei 11.419/06.
4. O comando constante do art. 485, III e § 1o do Código de Processo Civil não foi completamente observado, visto que, ainda que presente a inércia do autor e seu patrono pelo prazo de 30 dias, não houve a posterior intimação para a parte dar seguimento ao feito no prazo de 5 dias, conforme preceitua o §1o do art. 485 do CPC.
5. A sentença merece ser desconstituída uma vez que, ainda que transcorrido o lapso temporal de 30 dias de desídia, não foi concedido posterior prazo de 5 dias para suprimento da falta, nos termos fixados na legislação de regência.
6. Deu-se provimento ao recurso. Sentença desconstituída.